Tribunal: TJPA
Processo: 0013341-24.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013341-24.2017.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: DANILO AZEVEDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0013341-24.2017.8.14.0005

AGRAVANTE/APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

AGRAVADO/APELADO: DANILO AZEVEDO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A,

em face da Decisão Monocrática de ID n. 6845879, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT, a qual julgou desprovido o recurso, e cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “A”, DO CPC/2015.

1- O prazo prescricional para efeito securitário é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002, e da Súmula n. 405 do STJ, contados da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, nos termos da Súmula n. 573 do STJ.

2- O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima de receber a devida indenização, nem mesmo no caso de ser o próprio proprietário do veículo acidentado, de acordo com a Súmula n. 257 do STJ.

3- Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.”

Em suas razões, sob o ID n. 7256834, o agravante alegou, em síntese, que incidiria o prazo prescricional, tendo em vista que o apelado já teria conhecimento da sua invalidez permanente há mais de 3 (três), anteriores a da data da propositura da ação.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado, fora negado provimento ao recurso de Apelação Cível, haja vista que as teses articuladas no recurso, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Nesse sentido, apontei, na decisão vergastada, que o apelado obteve a certeza da sua condição de invalidez permanente, somente com o resultado do laudo pericial produzido nos presentes autos, sob o ID n. 5346412, em que se constatou: a Invalidez Permanente Parcial Incompleta no Membro Superior Esquerdo (75% Intensa).

Assim, a Súmula n. 573 do STJ prescreve o seguinte:

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.”

Desse modo, obtendo a ciência inequívoca da sua invalidez permanente apenas com o laudo pericial judicial, não tendo o apelante, por outro lado, se desincumbido de comprovar que aquela era notória ou que o conhecimento era anterior, a teor do art. 373, II, do CPC; vislumbro que não resta, portanto, caraterizada a prescrição alegada.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2022